Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724457-83.2023.8.07.0000 Apelante(s) Visan Segurança Privada Ltda. Apelado(s) Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Eireli contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 161484062 do processo de referência) que, em mandado de segurança impetrado pela ora agravante visando a suspensão de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico n. 071/2022) levado a efeito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo n. 0706590-23.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar. Em razões recursais (Id 48073944), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão recorrida com provimento deste agravo para que: A) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (e/ou o efeito suspensivo) inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 071/2022, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução, caso já tenha se iniciado, até o deslinde final do presente mandamus; B) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo, tornando definitiva a tutela, de modo a suspender o Pregão Eletrônico 071/2022, bem como a assinatura do contrato e/ou sua execução, até o julgamento de mérito do mandado de segurança; C) Que os Agravados sejam intimados para responder ao presente agravo de instrumento. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id (Id 48073949 pp. 1-2). Na decisão de Id 48101619, determinei a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que constasse a prevenção da c. 4a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em razão do julgamento do AGI n. 0707097-38.2023.8.07.0000 pela referida Desembargadora na c. 4a Turma Cível. Os autos foram redistribuídos à c. 4a Turma Cível, na relatoria do e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, em razão de afastamento legal da e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na data da redistribuição (Id 48128897). No Id 48166509, o e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para suspender o Pregão Eletrônico 071/2022 promovido pelo DER, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução”. Os agravados Partner Security Serviços de Segurança Ltda. e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF interpuseram agravos interno contra a decisão liminar (Ids 48601589 e 49122320). O agravado Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF apresentou contraminuta ao agravo de instrumento requerendo seu desprovimento (Id 49116843). A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id 49453874). A agravante Visan Segurança Privada Ltda. apresentou contraminuta aos agravos internos requerendo o desprovimento dos recursos (Id 49601549). Na decisão de Id 49680407, o e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa determinou a redistribuição do feito, por prevenção, à Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho. A agravante Visan Segurança Privada Ltda. opôs embargos de declaração contra referida decisão de declinação da competência (Id 49733139). A recorrida Partner Security Serviços de Segurança Ltda. informou a prolação de sentença no processo de referência (n. 0706590-23.2023.8.07.0018), na petição de Id 50119346. No Ofício 12102023/2o CJUFAZ, juntado ao Id 50452974, o juízo de origem informou a prolação de sentença no processo de referência. Redistribuídos os autos ao e. Desembargador Arnoldo Camanho, exarou ele decisão (Id 50629515) na qual assim fundamentou sua incompetência para julgamento do feito: Primeiramente, registre-se que os mandados de segurança em tela (nos 0706590- 23.2023.8.07.0018 e 0701086-36.2023.8.07.0018) não são rigorosamente conexos entre si, haja vista a diversidade das causas de pedir e pedidos. Enquanto em uma das impetrações se questiona a legalidade do pregão eletrônico, ao fundamento de irregularidades nas respostas do pregoeiro que se traduziriam em modificações ao edital de abertura e exigiriam nova republicação, na outra a insurgência diz respeito à habilitação de licitante que teria sido apenada com impedimento de contratar com a administração pública federal. Portanto, inexiste conexão entre as ações mandamentais, consoante delineado no caput do art. 55, do CPC. Feito este esclarecimento, em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos nas decisões citadas acima, mostra-se desnecessária a reunião dos processos em comento para julgamento conjunto, diante da ausência de risco de decisões conflitantes, já que, embora os mandados de segurança se refiram à mesma licitação, trazem fundamentos e pedidos independentes entre si, além de um deles ter sido sentenciado antes mesmo da interposição do agravo de instrumento em tela. Com efeito, o § 3o do art. 55, do CPC, introduziu uma inovação salutar ao possibilitar que, mesmo a despeito de não estar tecnicamente caracterizada a conexão, haja a reunião de processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, prestigiando a segurança jurídica e a coerência entre os provimentos jurisdicionais. Entretanto, tal não se verifica na presente hipótese, porque as providências determinadas pelas partes não são logicamente inconciliáveis entre si. No mandado de segurança de origem, impetrado pela ora agravante Visan Segurança Privada Ltda., pretende-se que “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do Pregão Eletrônico 071/2022, determinando seu cancelamento” (ID no 161359034 dos autos no 0706590- 23.2023.8.07.0018). Assim, em tese, se verificadas as alegadas ilegalidades decorrentes das decisões do pregoeiro, que alegadamente teriam modificado os termos vinculantes do instrumento convocatório, todos os atos praticados no procedimento desde tais decisões restariam afetados pela decisão de mérito. De outra banda, no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018, impetrado pela interessada Partner Security Serviços de Segurança Ltda., busca-se que seja declarada “a impossibilidade do DER contratar a empresa VISAN SEGURANÇA com o prosseguimento da licitação de acordo com a ordem de classificação” (ID no 149208071). Assim, se, por hipótese, vier a ser concedida a segurança, a consequência seria a exclusão de uma das licitantes, devendo o certame ser retomado de acordo com a ordem de classificação dos demais participantes. O que se percebe é que existe, sim, uma relação de prejudicialidade entre as impetrações, porque uma das decisões de mérito poderia, em tese, esvaziar a utilidade da outra. Não obstante, tal se resolveria pela denegação da segurança consoante o § 5o do art. 6o, da Lei 12.016/09, c/c o art. 485, inciso VI, do CPC vigente. Não justifica, porém, a reunião dos processos, sobretudo porque um deles já havia sido julgado em primeira instância antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, o mandado de segurança impetrado por Partner Security Serviços de Segurança havia sido sentenciado em 14/03/23 (ID no 152205049 dos autos no 0701086-36.2023.8.07.0018), ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 21/06/23. Logo, mesmo que houvesse conexão, não haveria necessidade de reunir os processos para julgamento conjunto, conforme estabelece a parte final do § 1o art. 55, do CPC. Dessa forma, seja porque ausente a conexão, seja porque inexistente o risco de decisões conflitantes a atrair a aplicação do disposto no § 3o, do art. 55, do CPC, a competência para processar e julgar o agravo de instrumento e a petição em comento cabem à egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, consoante a distribuição aleatória certificada sob o ID no 48078639. Na manifestação de Id 50657710, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da superveniente perda de objeto de recurso. O Distrito Federal, na petição de Id 51252751, requereu a “imediata extinção deste agravo de instrumento diante da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença no mandado de segurança originário (no 0706590-23.2023.8.07.0018)”. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em razão da decisão exarada pelo e. Desembargador Arnoldo Camanho (Id 50629515), firmo a competência desta Relatoria para julgamento do feito. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme indicado no presente feito (Ids 50119346 e 50452974), foi prolatada sentença no processo de referência (autos n. 0706590-23.2023.8.07.0018), em 14/08/2023, na qual o juízo de origem julgou extinto “o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por decadência do direito de ajuizamento do mandado de segurança” (Id 50452975, p. 4). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do mandado de segurança impetrado pela agravante. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, bem como dos agravos internos de Ids 48601589 e 49122320 e dos embargos de declaração de Id 49733139, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora